Tribunal: TJPA
Processo: 0021762-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021762-61.2012.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO LOUREIRO MACOLA

APELADO: MAURO ALFREDO LIRA PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO UNILATERAL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação de conhecimento pelo rito ordinário, que julgou totalmente improcedente o pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de alegado acidente automobilístico.

A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de prova concreta acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

No recurso, o apelante sustenta a tempestividade e a isenção de preparo, alega erro do magistrado ao desconsiderar declaração escrita atribuída ao apelado, na qual este teria assumido a responsabilidade pelos prejuízos, defendendo que o documento configura prova suficiente da responsabilidade civil e requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração escrita atribuída ao recorrido, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, o dano material alegado e a responsabilidade civil, apta a ensejar a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por acidente de trânsito, como regra, submete-se à teoria subjetiva, exigindo a demonstração cumulativa de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O art. 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, enquanto o art. 927 impõe o dever de reparar o dano decorrente do ato ilícito.

No caso, não se verifica hipótese de responsabilidade objetiva fundada em risco ou previsão legal específica, tratando-se de alegada colisão entre particulares, regida pela teoria subjetiva.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, reproduzindo a regra anteriormente prevista no art. 333, I, do CPC/1973.

O juízo de origem consignou a ausência de boletim de ocorrência, laudo pericial, fotografias, orçamentos ou qualquer outro elemento apto a comprovar a ocorrência do sinistro e a extensão dos danos, concluindo pela insuficiência do acervo probatório.

A declaração unilateral apresentada pelo apelante, desacompanhada de reconhecimento de firma, testemunhas ou outros elementos de corroboração, não constitui prova robusta do fato constitutivo do direito indenizatório, especialmente quando inexistente comprovação objetiva da dinâmica do acidente.

A jurisprudência pátria, conforme precedentes mencionados na sentença, é firme no sentido de que, em demandas de responsabilidade civil por acidente de trânsito, incumbe ao autor comprovar o sinistro e a culpa do réu, sendo inadmissível condenação fundada em meras alegações ou provas frágeis.

O julgamento antecipado da lide ocorreu após audiência de saneamento em que as partes não requereram produção de provas, inexistindo cerceamento de defesa.

A improcedência decorreu da estrita aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, não havendo violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

Tese de julgamento: A declaração unilateral desacompanhada de elementos probatórios mínimos não se presta, por si só, a comprovar a ocorrência de acidente de trânsito, o dano e a culpa do réu, incumbindo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido indenizatório fundado na teoria subjetiva da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 927.
Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILBERTO LOUREIRO MÁCOLA em face de sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Conhecimento pelo rito ordinário, ajuizada em face de MAURO ALFREDO LIRA PAES.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, na medida em que não existe nos autos prova concreta acerca das alegações trazidas na inicial, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, caput do Código de Processo Civil. Contudo suspendo a exigibilidade, em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: tempestividade do recurso, isenção de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, que houve erro do magistrado ao desconsiderar documento essencial constante dos autos, qual seja, declaração escrita de próprio punho pelo apelado, na qual este teria assumido a responsabilidade pelos prejuízos, que tal declaração configura prova robusta e suficiente da responsabilidade civil, que a sentença violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Regularmente intimado, o apelado, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará na condição de curadora especial, apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se a prova documental constante dos autos, notadamente declaração escrita atribuída ao recorrido, seria suficiente para comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, o dano material alegado e a responsabilidade civil do apelado, impondo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório
.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito, na sistemática do Código Civil de 2002, funda-se, como regra, na teoria subjetiva, exigindo a presença concomitante de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, expressamente transcritos na sentença recorrida .

O art. 186 do Código Civil dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E o art. 927 estabelece:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Não há, no caso concreto, hipótese de responsabilidade objetiva fundada em risco ou previsão legal específica. Cuida-se de típica demanda fundada em alegada colisão veicular entre particulares, regida pela teoria subjetiva.

Nesse contexto, impende destacar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelecia o art. 333, I, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, e reproduzido no art. 373, I, do CPC/2015:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

O juízo de primeiro grau foi categórico ao afirmar que não houve juntada de boletim de ocorrência, laudo pericial, fotografias, orçamentos ou qualquer outro elemento probatório mínimo apto a demonstrar a ocorrência do sinistro e a extensão dos danos.

O apelante sustenta que a chamada “declaração de anuência” firmada pelo recorrido seria suficiente para demonstrar a responsabilidade pelo evento danoso.

Todavia, conforme bem destacado nas contrarrazões, tal documento não veio acompanhado de comprovação da identidade do declarante, tampouco há elementos externos de corroboração quanto à dinâmica do acidente.

No campo probatório, a declaração unilateral, desacompanhada de reconhecimento de firma, testemunhas ou outros elementos confirmatórios, não se presta, por si só, a demonstrar o fato jurídico constitutivo do direito indenizatório, especialmente quando ausente qualquer comprovação objetiva do evento.

A jurisprudência pátria é reiterada no sentido de que, em demandas de responsabilidade civil por acidente de trânsito, incumbe ao autor comprovar a ocorrência do sinistro e a culpa do réu, não sendo admissível condenação baseada em meras alegações ou provas frágeis. A própria sentença colacionou precedentes nesse sentido.

Importa ressaltar que o julgamento antecipado da lide ocorreu após audiência de saneamento em que as partes não requereram produção de provas, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

Não se vislumbra, portanto, violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. Ao revés, a improcedência decorreu da estrita aplicação das regras de distribuição do ônus probatório.

Admitir a reforma da sentença, à míngua de prova mínima do fato constitutivo, implicaria inversão indevida do ônus probatório e afronta ao devido processo legal substancial.

3.DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026